Tribunal: STF
Processo: Rcl 62905
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando do deferimento da liminar, em 11 de outubro de 2023, pronunciei-me (eDoc 10) nos seguintes termos:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, em face de decisão do Juízo da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital (TJRJ) nos autos da ação cível nº. 0102658-94.2023.8.19.0001 que determinou, em decisão liminar, “a imediata retirada de matérias/postagens jornalísticas das páginas sociais na internet e a abstenção na realização de novas publicações com conteúdo similar” (eDoc 1, p. 1), o que afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal.



     Na origem cuida-se de ação indenizatória c/c/ obrigação de fazer com pedido liminar formulada por Rodrigo da Silva Bacellar contra o ora reclamante, objetivando o bloqueio das redes sociais ou a obrigação de abstenção “de se manifestar publicamente a respeito do autor e de seus familiares, direta ou indiretamente, seja por meios físicos presenciais ou virtuais, de forma escrita ou oral, bem como retirar as postagens referentes ao Autor e seus familiares” além de indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). (eDoc 8, p. 28)



     Narram que “no dia 25 de agosto de 2023, um sábado, mais de 20 (vinte) dias após a primeira publicação da matéria jornalística, o Deputado RODRIGO BACELLAR moveu, EM SEDE DE JUÍZO PLANTONISTA, ação indenizatória c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido liminar, requerendo a retirada das matérias veiculadas pelo Reclamante e a abstenção na realização de novas publicações, o que é um absurdo sob a ótica constitucional.” (eDoc 1, p. 4). 



    Ressalta que “as mesmas matérias jornalísticas publicadas pelo Reclamante foram também divulgadas por vários órgãos de imprensa. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro constatamos que o Deputado Rodrigo Bacellar não ajuizou ações em desfavor dos demais veículos de imprensa.” (eDoc 1, p. 6)



     Eis o teor do ato reclamado (eDoc 7): 



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Rodrigo da Silva Bacellar em face de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira. Afirma que o réu é pessoa pública, com grande número de seguidores nas redes sociais e, durante o corrente mês, passou a publicar uma série de postagens difamando e caluniando o autor, além de incitar o ódio e divulgar informações falsas. Assevera que o réu publicou imagens da residência do autor, tornando-o facilmente localizável para qualquer pessoa que, instigada pelas postagens do réu, pretenda lhe fazer mal. Analisando-se os fatos narrados, através do exercício de cognição sumária, fundada em um juízo de probabilidade, denota-se que estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do C.P.C. A documentação carreada aos autos confere verossimilhança às alegações autorais no sentido de que vem sendo alvo de ataques por parte do réu. Ademais, há risco de dano de difícil reparação, visto que o autor é pessoa pública e seu nome vem sendo ventilado pelo réu nas redes sociais como autor de diversas condutas criminosas. Noutro giro, não há risco de irreversibilidade da medida, levando em conta que caso comprovadas as acusações, a notícia poderá ser novamente veiculada. A urgência decorre do risco a que o autor e sua família estão submetidos, em especial diante da divulgação de dados da residência do autor. Não se trata de censura ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de expressão, mas de ponderação de qual direito fundamental deve ser tutelado neste momento processual, pois o direito à segurança e à preservação da honra também tem acento constitucional. Ademais, afigura-se como dever do Poder Judiciário a restrição de direito que esteja sendo utilizado de forma abusiva, como no caso, que tem apenas o intuito de ofender e difamar o autor e seus familiares. Em razão do exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando que o réu retire das suas redes sociais (Instagram: @oficialgarotinho, Facebook: @oficialgarotinho, Twitter: @blogdogarotinho, Youtube: @blogdogarotinho e Site: blogdogarotinho.com.br), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as publicações envolvendo o autor e seus familiares, bem como se abstenha de realizar novas publicações, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas. Intimem-se, por OJA, com urgência. Após, proceda-se à livre distribuição.” 



    Defende que a decisão reclamada ofende “os princípios constitucionais das liberdades de manifestação, de comunicação e de informação e a não censura prévia, fincados nos incisos IV, IX e XIV, do art. 5º e no art. 220, todos da Carta Cidadã de 1988” (eDoc 1, p. 6) e, assim, cabível a presente reclamação para assegurar o quanto decidido no julgamento da ADPF 130 pelo Supremo Tribunal Federal.



     Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada “comunicando-se a decisão à autoridade judiciária que figura como Reclamada, permitindo a republicação das postagens/matérias jornalísticas e a possibilidade de novas postagens, afastando a censura prévia” e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada (eDoc 1, pp. 13 e 14) 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto. 



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



     Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justificasse, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção e determinação de abstenção de novas publicações com base nos seguintes fundamentos (eDOC 7): 



    “... A documentação carreada aos autos confere verossimilhança às alegações autorais no sentido de que vem sendo alvo de ataques por parte do réu. Ademais, há risco de dado de difícil reparação, visto que o autor é pessoa pública e seu nome vem sendo ventilado pelo réu nas redes sociais como autor de diversas condutas criminosas. Noutro giro, não há risco de irreversibilidade da medida, levando em conta que caso comprovadas as acusações, a notícia poderá ser novamente veiculada. A urgência decorre do risco a que o autor e sua família estão submetidos, em especial diante da divulgação de dados da residência do autor. Não se trata de censura ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de expressão, mas de ponderação de qual direito fundamental deve ser tutelado neste momento processual, pois o direito à segurança e à preservação da honra também tem acento constitucional. Ademais, afigura-se como dever do Poder Judiciário a restrição de direito que esteja sendo utilizado de forma abusiva, como no caso, que tem apenas o intuito de ofender e difamar o autor e seus familiares. ... ” 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter. 



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade. 



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais. 



    Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo sem, no entanto, discorrer, ainda que de forma sucinta, acerca de tal conteúdo. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório removeu-se temporariamente conteúdo jornalístico que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas.



     Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos.



     Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada neste ponto.



     Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”



    As informações solicitadas foram prestadas e, em defesa do provimento reclamado, apontam “que a decisão objeto da Reclamação não merece reparo, tendo em vista que, em principio, faltou cautela ao réu ao veicular nas suas redes sociais dados da residência do autor, bem como, publicações imputando diversas práticas criminosas ao demandante sem a prova cabal de sua pratica, desvirtuando o direito de bem informar, configurando o abuso do direito à plena liberdade de informação, o que não se confunde com censura. Destarte, não há risco de irreversibilidade da medida, levando em conta que, caso comprovadas as acusações, as notícias poderão ser novamente veiculadas pelo réu.” (eDoc 19, p. 3).



    Em contestação (eDoc 21), o beneficiário argumenta não haver identidade entre a situação descrita e o paradigma da ADPF 130, pois “a ausência da pretensão de trazer informação (eis que as publicações do Reclamante somente atacam à pessoa do Interessado) obsta qualquer posição pela presença dos critérios da natureza do fato e de existência de interesse público” (eDoc 21, p. 12), bem como a inviabilidade da via Reclamatória sem que tenham sido usados os recursos cabíveis, no caso, agravo de instrumento (eDoc 21, p. 7). Alega-se ainda a impossibilidade de análise de fatos e provas em reclamação e a ausência de aderência estrita.



    A liminar foi referendada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por acórdão assim ementado (eDoc 27):



    “RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa possui o seguinte teor (eDoc 33):



    “Reclamação constitucional. Alegada violação à ADPF 130. Liminar deferida para determinar a exclusão de publicações em redes sociais, em face da observância dos direitos à segurança e à preservação da honra. Posição preferencial da liberdade de expressão em relação aos demais direitos, em razão de exercer função essencial para a democracia, relacionar-se com a própria dignidade da pessoa humana, estar diretamente ligada à busca da verdade e possuir função instrumental indispensável ao gozo dos demais direitos fundamentais. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Como pontuei no exame da liminar, “no julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justificase, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.”



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    No caso, a autoridade reclamada, ao determinar a retirada das redes sociais do ora reclamante de todas as publicações envolvendo o autor e seus familiares, sob pena de multa, além de abstenção futura, desconsiderou o exercício da liberdade de expressão. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 7, p. 1):



    "Analisando-se os fatos narrados, através do exercício de cognição sumária, fundada em um juízo de probabilidade, denota-se que estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do C.P.C. A documentação carreada aos autos confere verossimilhança às alegações autorais no sentido de que vem sendo alvo de ataques por parte do réu. Ademais, há risco de dado de difícil reparação, visto que o autor é pessoa pública e seu nome vem sendo ventilado pelo réu nas redes sociais como autor de diversas condutas criminosas. Noutro giro, não há risco de irreversibilidade da medida, levando em conta que caso comprovadas as acusações, a notícia poderá ser novamente veiculada. A urgência decorre do risco a que o autor e sua família estão submetidos, em especial diante da divulgação de dados da residência do autor. Não se trata de censura ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de expressão, mas de ponderação de qual direito fundamental deve ser tutelado neste momento processual, pois o direito à segurança e à preservação da honra também tem acento constitucional. Ademais, afigura-se como dever do Poder Judiciário a restrição de direito que esteja sendo utilizado de forma abusiva, como no caso, que tem apenas o intuito de ofender e difamar o autor e seus familiares. Em razão do exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando que o réu retire das suas redes sociais (Instagram: @oficialgarotinho, Facebook: @oficialgarotinho, Twitter: @blogdogarotinho, Youtube: @blogdogarotinho e Site: blogdogarotinho.com.br), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as publicações envolvendo o autor e seus familiares, bem como se abstenha de realizar novas publicações, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas.”



    Nada obstante, ao julgar procedente a Reclamação nº 49.432, consignei expressamente que, “à exceção da possível imputação de crime, já objeto de retratação, os demais juízos feitos pelo reclamante, ainda que ofensivos e ainda que digam respeito à idoneidade da instituição, foram feitos no legítimo exercício de sua liberdade de expressão. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os funcionários públicos e as instituições públicas de um modo geral estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população, além de deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação”.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “a Magistrada fundamentou o ato decisório na circunstância de que "há risco de dano de difícil reparação", preferindo o direito à segurança e à preservação da honra. Sabe-se, todavia, que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades....



    Assim, o afastamento da liberdade de expressão é medida excepcional, o que não se verifica no caso dos autos. Com efeito, eventuais danos sofridos poderão ser compensados por meio de indenização”.



    Nada obsta, outrossim, que situações específicas - como a divulgação de endereço, dados sensíveis e outros considerados relevantes - possam vir a ser objeto de restrição pontual a partir da análise do Juízo competente. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0102658-94.2023.8.19.0001, com determinação de retorno dos autos à origem visando a adequação aos parâmetros apontados na presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente